Tribunal: TJMT
Processo: 1004293-76.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004293-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Promessa de Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELEANDRO VETTORELLO SILVEIRA - CPF: 667.402.150-49 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS TELO - CPF: 126.510.520-00 (AGRAVANTE), NORMANDINA KOSLOWSKY TELO - CPF: 775.417.401-44 (AGRAVANTE), NEDILSON MACIEL DOS SANTOS - CPF: 825.035.401-04 (AGRAVADO), ILKA MARA ALVES DA SILVA SANTOS - CPF: 253.534.178-60 (AGRAVADO), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1004293-76.2024.8.11.0000– Cuiabá.

Agravantes:
Luiz Carlos Teló e outra
.

Agravados:
Ilka Mara Alves da Silva Santos e outro.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– RECONVENÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2o, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1004293-76.2024.8.11.0000– Cuiabá.

Agravantes:
Luiz Carlos Teló e outra
.

Agravados:
Ilka Mara Alves da Silva Santos e outro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Luiz Carlos Teló e outra, em face da decisão proferida pela MMa. Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que em sede de Reconvenção apresentada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1016931-86.2022.8.11.0041, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Aduzem os agravantes, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas processuais da reconvenção, sem prejuízo do próprio sustento.

Seguem sustentando que conforme documentos que acompanham as razões recursais, além das despesas com parcelas do apartamento e do condomínio que estão se acumulando, os agravantes possuem várias despesas com o tratamento de saúde de sua filha e outras dívidas. Pugnam pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 204387168).

Sem informações do juízo de origem.

A parte agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 204769164).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1004293-76.2024.8.11.0000– Cuiabá.

Agravantes:
Luiz Carlos Teló e outra
.

Agravados:
Ilka Mara Alves da Silva Santos e outro.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Luiz Carlos Teló e outra
aviaram reconvenção nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por
Ilka Mara Alves da Silva Santos e outro
, tendo a douta magistrada
a quo
indeferido o pedido de justiça gratuita formulado pelos reconvintes, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Em face dessa decisão recorrem os agravantes, sustentando, em apertada síntese, a
ausência de condições para arcar com o pagamento das custas, sem prejuízo do próprio sustento ou da família.

Seguem sustentando que conforme documentos que acompanham as razões recursais, além das despesas com parcelas do apartamento e do condomínio que estão se acumulando, os agravantes possuem várias despesas com o tratamento de saúde de sua filha e outras dívidas.

Defende que os documentos juntados aos autos são aptos à ensejar a concessão do benefício. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha aos agravantes. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp no 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira dos requerentes do benefício, o que não é o caso dos autos.

In casu
, a MMa. Juíza indeferiu a justiça gratuita em razão das informações trazidas à baila pelos próprios recorrentes, denotando a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício perseguido.

Nesse sentido, assim fundamentou a d. Magistrada:

“(...)
Os holerites trazidos com a petição ID 112646158 informam o recebimento de valores incompatíveis com a alegada hipossuficiência financeira dos réus/reconvintes, pelo que indefiro o pedido de justiça gratuita.

Intimem-se os réus/reconvintes para, no prazo de quinze (15) dias, comprovar o recolhimento das custas judiciais referentes à reconvenção, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC).

Registro que os réus/reconvintes poderão, caso queiram, se valer do parcelamento das custas processuais, nos termos do Provimento n°41/2016 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
.

Na decisão liminar, foi deferido aos autores a manutenção na posse do imóvel, condicionada ao depósito mensal do aluguel no valor até então praticado entre as partes. Tal provimento tem como objetivo evitar o dano inverso aos requeridos, diante da permanência dos autores na posse do imóvel durante o trâmite processual, caso a ação principal seja julgada improcedente.

Por outro lado, caso a demanda seja julgada procedente, os valores depositados a título de aluguel deverão ser restituídos aos autores, de modo que não há falarse em liberação dos valores aos requeridos, antes do julgamento do mérito.
”

(id. 203748682 - Pág. 3 – negritei e grifei).

À vista disso, em que pese as alegações dos recorrentes, ressalto que o patrimônio demonstrado não coaduna com a incapacidade financeira alegada.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real dos agravantes em beneficiarem-se da justiça gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de justiça gratuita também nesta instância
.

Quanto ao levantamento do valor depositado a titulo de caução, tenho que como bem mencionado pela Magistrada de origem “
Na decisão liminar, foi deferido aos autores a manutenção na posse do imóvel, condicionada ao depósito mensal do aluguel no valor até então praticado entre as partes. Tal provimento tem como objetivo evitar o dano inverso aos requeridos, diante da permanência dos autores na posse do imóvel durante o trâmite processual, caso a ação principal seja julgada improcedente. Por outro lado, caso a demanda seja julgada procedente, os valores depositados a título de aluguel deverão ser restituídos aos autores, de modo que não há falarse em liberação dos valores aos requeridos, antes do julgamento do mérito”.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024